Tribunal: TJDFT
Processo: 0740108-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Processo : 0740108-29.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão (id. 31501146 destes autos e id. 109636225 dos autos originários n. 0711149-36.2021.8.07.0004) que indeferiu a gratuidade de justiça ao autor, aqui agravante. O agravante alega que os documentos anexados aos autos comprovam que, no momento, se encontra em uma situação financeira delicada. Relata o estado precário no qual se encontra sua residência, tomada pelas águas das chuvas, devido à desídia do agravado, “que por negligência e imperícia, retirou parte das telhas que cobriam a laje e fez alguns buracos, sem contudo, fechar ou proteger as aberturas realizadas”. Sustenta que a condição de pobreza que autoriza a concessão da gratuidade de justiça está comprovada, salientando que, embora aufira renda mensal líquida de R$ 9.159,46, o agravante tem uma condição financeira totalmente comprometida com despesas fixas e extraordinárias, impossibilitando-o de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do próprio sustento e da sua família. Observa que compõe sua renda o Adicional de Serviço Voluntario de R$ 2.000,00. Relaciona despesas mensais no importe de R$ 10.233,92, acrescentando que “vive em união estável e possui 01 (um) filho, ainda pequeno, e que todos os membros da família vivem as suas expensas”. Pede a concessão da tutela de urgência e, no mérito, a reforma da decisão para deferir a gratuidade de justiça. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 101, caput e art. 1.015, inc. V, ambos do CPC. Defiro a gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não vislumbro os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar. O agravante busca a gratuidade de justiça, indeferida sob o fundamento de que a parte “é servidor público, auferindo rendimento líquido de R$ 9.159,46 , circunstância que denuncia que ele pode suportar as custas do processo sem prejuízo ao próprio sustento”, inexistindo indícios de que possua despesas extraordinárias que comprometam sua renda. Malgrado a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goze de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, essa presunção não é absoluta, admitindo prova em contrário. Na espécie, a insuficiência financeira não possui lastro nos documentos juntados, que, numa análise perfunctória, contrariam o declarado pelo recorrente. De fato, o contracheque anexado aos autos, referente ao mês de outubro de 2021 (id. 31501152), demonstra que o agravante é cabo da PMDF e, naquele mês, auferiu rendimentos brutos de 11.936,33 e líquidos de R$ 9.025,77, ou seja, muito acima da média salarial dos brasileiros. Já as despesas relacionadas nos autos não comprovam a alegada miserabilidade, tratando-se de despesas ordinárias que, em certa medida, refletem o padrão de vida do agravante, portanto, possíveis de serem equacionadas. A propósito, como ressaltado na decisão impugnada, “dívidas voluntariamente contraídas, e que revertem em favor do postulante, não caracterizam, por si só, hipossuficiência econômica apta a ensejar o deferimento do benefício, sob pena de afrontar aqueles que, verdadeiramente, vivem em situação de privação econômica”. Ademais, a alegação de que o agravado ocasionou danos ao imóvel do agravante embora possa autorizar reparação civil pelos prejuízos ocasionados, isso, por si só, não comprova a hipossuficiência financeira declarada, sobretudo porque nenhuma despesa extraordinária e recorrente, relacionada com esse fato, foi evidenciada nos autos. A propósito, despesas com cartão de crédito, por sua própria natureza, não comprovam gastos recorrentes e extraordinários, na quantia mensal indicada. Nesse quadro, existindo prova robusta da capacitação financeira, não vislumbro a probabilidade do direito. Ademais, não vislumbro o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que, ao ser informado acerca da interposição deste agravo de instrumento, o juízo singular determinou aguardar-se o julgamento do recurso (id. 111332832 dos autos originários). De qualquer sorte, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 1 de fevereiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator